Tribunal: STF
Processo: RE 631020
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – AFASTAMENTO. Uma vez configurada omissão, impõe-se o provimento dos declaratórios.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITO MODIFICATIVO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REGULARIDADE – PROCESSO ELETRÔNICO. Uma vez constatado que o instrumento de mandato existente no processo físico deixou de ser digitalizado para o eletrônico, não prevalece a irregularidade de representação processual declarada.